Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735552-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL DO LAGO NORTE, JOSE INACIO MACEDO JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Marco Buzzi, em decisão unipessoal (Id 52865898 - pp. 4/9), conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto pela agravante, por entender que houve violação ao art. 1.022 do CPC/15, para anular parcialmente o julgamento dos embargos de declaração e "determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja suprida a omissão apontada”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para julgamento do agravo de instrumento, para requererem o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para rejulgamento em conjunto com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0714550-84.2023.8.07.0000. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora